Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-75.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003453-75.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDNA DELFINA RODRIGUES - CPF: 482.025.841-91 (RECORRENTE), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – CANCELAMENTO DO PLANO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE SETE DIAS – COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – RECEBIMENTO DO CONTRATO SOMENTE APÓS O CANCELAMENTO – COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 49, DO CDC – DESISTÊNCIA POR MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADEQUADAMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 49, do

Código de Defesa do Consumidor, pode o consumidor desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura, sempre que o fornecimento de serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Tendo a contratação ocorrido via telefone, bem como o cancelamento em virtude da má prestação ocorrido dentro do prazo legal de sete dias, é ilegítima a cobrança de multa por fidelização, principalmente porque o consumidor teve acesso ao contrato somente após ter solicitado o cancelamento.

Sendo indevida a cobrança resta configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, é ilegítima a inscrição realizada.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar inexigível o débito com a consequente rescisão do contrato, determinar a exclusão dos dados da promovente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança de multa por rescisão contratual, mesmo a promovente tendo exercido o seu direito de arrependimento no prazo legal, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda, com a consequente rescisão do contrato, sem a imposição de multa;

2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que embora a promovente afirme que houve cobrança indevida, suas alegações não merecem prosperar, pois os valores cobrados são devidos e oriundos da utilização dos serviços e do cancelamento antecipado requerido pela mesma.

Argumentou que diante do cancelamento, a multa por fidelização é devida e encontra-se em consonância com a resolução da ANATEL, sendo a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito devida, ante o inadimplemento. Argumentou, ainda, que sendo devidas a cobrança e a inscrição, não há que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a pleito de declaração de inexistência de débito e de indenização por moral decorrente de suposta cobrança indevida por quebra de contrato de plano de telefonia, já que houve o arrependimento e consequente cancelamento dentro do prazo legal.

A parte promovente alega que em 11.02.2020, após receber oferta da empresa promovida via ligação telefônica, realizou a adesão a um plano no importe de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), oportunidade em que realizou a portabilidade, já que era cliente de outra operadora.

Aduz que após a contratação seu telefone começou a ficar muito ruim, com ligações caindo e sem sinal, ocasião em que optou por retornar para o seu plano anterior com outra operadora, no dia 15.02.2020, procedendo o cancelamento junto à promovida.

Pelo fato da adesão ter ocorrido via telefone, não fora possível ter acesso ao contrato de imediato, o qual veio a receber via correio somente no dia 17.02.2020, quando inclusive já havia cancelado a contratação, conforme comprova o carimbo constante na correspondência juntada na inicial.

Mesmo sequer tendo utilizado o serviço contratado, realizando o cancelamento em virtude da má prestação do serviço 04 (quatro) dias após a contratação, recebeu fatura do importe de R$ 1.485,57 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) em virtude de multa por fidelização.

Informa que entrou em contato com a promovida em 13.05.2020 para explicar o ocorrido e solucionar o problema administrativamente, sendo atendida pela Sra. Luiza, porém, não obteve êxito.

Em contestação, a promovida alega que a contratação ocorreu em 07.02.2020, sendo que a solicitação de cancelamento ocorreu em 15.02.2020, ou seja, após o prazo de 07 (sete) dias, motivo pelo qual é devida a multa por fidelização.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que apesar da empresa promovida afirmar em contestação que a cobrança da multa de fidelização é legítima, o cancelamento ocorreu dentro do prazo legal de arrependimento.

Vejo que é fato incontroverso nos autos que o cancelamento ocorreu em 15.02.2020, já que a própria promovida alega em contestação que ocorreu solicitação nessa data. Corroborando com as alegações da consumidora de que não tinha conhecimento da existência de multa de fidelização, é possível notar que, de fato, a mesma teve acesso às informações contidas no contrato somente em 17.02.2020, ou seja, após o cancelamento.

Embora a promovente não tenha comprovado que realizou a contratação em 11.02.2020, vejo que na própria tela sistêmica apresentada pela empresa em contestação consta a informação de que o plano fora ativo nesta data, o que vai de encontro com a informação de que a contratação teria ocorrido em 07.02.2020.

Restando comprovado que a contratação ocorreu por telefone em 11.02.2020 e o cancelamento em 15.02.2020, vejo que a desistência ocorreu dentro do prazo de 07 (sete) dias, conforme previsão constante no art. 49, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em pagamento de multa por fidelização. A própria sentença, muito bem fundamentou a respeito, cito trecho:

Pois bem, em que pese a alegação da parte ré de que a contratação ocorrera na data de 07/02/2020, verifica-se do mesmo documento trazido com a peça de resistência (id 45630885 - Pág. 4), que existe a informação de que o plano telefônico fora “Ativo” na data de 11/02/2020.

Lado outro, tendo a parte reclamante solicitado o cancelamento do plano na data de 15/02/2020, verifica-se que este ocorreu após 04 (quatro) dias de sua ativação.

Com efeito, o direito de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC, não está condicionado à natureza do produto ou serviço oferecido, de modo que independentemente do motivo pelo qual ocorreu a solicitação da rescisão, não retira do consumidor, o direito ao arrependimento.

No caso, restando comprovada a ativação dos serviços em 11/02/2020 e a manifestação de arrependimento em 15/02/2020, ou seja, dentro do prazo previsto pela legislação consumerista para que o consumidor pudesse usufruir do direito que a norma lhe garante, não há se falar em ilegalidade na sua conduta.

Ante a cobrança indevida de multa por fidelização, é ilegítima a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito, seja pelo fato da promovente ter cancelado o plano dentro do prazo legal de 07 (sete) dias ou, ainda, por não ter conhecimento da previsão contratual, já que recebeu o contrato somente após o cancelamento.

Ressalta-se, ainda, que a desistência do contrato ocorreu em virtude de má prestação do serviço, não tendo a empresa promovida comprovado que houve prestação adequada durante o período em que a linha da promovente esteve ativa.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021